Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-30.2020.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-30.2020.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: ADAO MARTINS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA

**AA

MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO. IMPERIOSIDADE. ORDEM. CONCESSÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, solicitada a ligação da rede elétrica, deve a concessionária cientificar o interessado quanto à necessidade de apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente para os imóveis situados em área de preservação permanente, ônus que não se desincumbiu a Apelante.

II – A negativa de fornecimento de energia elétrica pautada exclusivamente no fato de estar o imóvel situado em área de preservação permanente é medida desproporcional, suportada de forma exclusiva pelo consumidor quando, na região, outros moradores já desfrutam do serviço. Precedentes desta Corte.

III – Evidenciado o direito líquido e certo do Impetrante de obter da Concessionária de Energia Elétrica o serviço público essencial, deve ser confirmada a sentença que concedeu a segurança postulada.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação/Reexame Necessário nº 8000059-30.2020.8.05.0099
, de Ibotirama, em que figuram como
Apelante
a COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
ADAO MARTINS DE ANDRADE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
e
CONFIRMAR A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA